Tribunal: TCU
Processo: 032.943/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1950/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.943/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Rego Maranhao Filho (XXX.092.623-XX); Celso Junio Aguiar Mendonca (XXX.821.816-XX); Cristiane da Silva Rosa (XXX.830.742-XX); Daniela de Almeida Souza (XXX.763.496-XX); Darlla Cristina da Silva Ferreira (XXX.198.694-XX); Ivone Ferreira Guimaraes Brito (XXX.964.093-XX); Luciana Soares da Luz de Freitas (XXX.693.070-XX); Marcelo Candido de Andrade Leitao (XXX.509.564-XX); Marilia Majeski Colombo (XXX.481.816-XX); Michelle de Bonis Almeida Simoes (XXX.172.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.